Tribunal: TJPA
Processo: 0817915-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817915-91.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ANDRE SARAIVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, VI, §2º-A, I, do CPB, C/C ART. 7º, I, DA LEI N.º 11.340/2006. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Punido o delito de homicídio qualificado, abstratamente, com pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, fixou o Juízo a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, abaixo do patamar médio legal, por considerar desfavoráveis ao apenado, sua culpabilidade, os motivos e as consequências do crime.

2. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, ela se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo o acentuado grau de reprovabilidade do apelante, por representar execrável conduta machista, amplamente combatida.

3. Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, cabe, ainda, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória. No caso, nota-se que a culpabilidade do recorrente ainda se faz de maior censurabilidade, quando se observa o histórico de agressões perpetradas pelo réu contra a vítima, consoante amplamente referido pela prova testemunhal. Além disso, é ainda mais desprezível sua conduta de abandonar o corpo de sua então companheira na residência e evadir-se, vindo o crime a ser descoberto somente após forte odor sentido pela vizinhança, revelando, assim, total insensibilidade do réu durante a prática do crime.

4. No que concerne aos motivos do crime, também pesam contra o recorrente, já que imbuído por razões de somenos importância, com sentimento de posse sobre sua companheira.

5. De igual modo, as circunstâncias do crime devem ser negativamente valoradas. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. Conforme fundamenta o Magistrado sentenciante, as circunstâncias do crime são graves, já que cometido quando a vítima possuía pouca capacidade de se defender, já que foi atingida em seu quarto enquanto estava descansando, estando ela sob o efeito de álcool. Há de destacar a inexistência de bis in idem nesse ponto, haja vista que não condenado o réu, e sequer quesitada, a qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 121, do CPB, atinente à impossibilidade de defesa do ofendido.

6. A elevação da reprimenda basilar não obedece a critérios aritméticos e, no caso, a prevalência de duas vetoriais desfavoráveis, enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCOS ANDRÉ SARAIVA FERREIRA,
vulgo
“MARQUINHO”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 15823731), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, com consequente fixação da reprimenda de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15823540) que no dia 27/10/2021, por volta das 10h00min, em uma vila de
Kitnets
, localizada na Rua Quinze de Agosto, s/n, entre Pimenta Bueno e Rua do Cruzeiro, Bairro do Cruzeiro, no Distrito de Icoaraci/PA, ALCILENE DA COSTA PEREIRA foi vítima de feminicídio, tendo como autor o recorrente em epígrafe, seu então companheiro.

Descreve que, a irmã da ofendida, a nacional Marlene da Costa Pereira, ao chegar ao local, encontrou o corpo da vítima, que estava em um pequeno cômodo, exalando forte odor. Que toda vizinha afirmava que o apelante teria ceifado a vida de sua irmã.

Em
razões recursais
(ID 15823763), insurge-se a defesa, unicamente, no tocante à reprimenda estabelecida, no intuito de que a pena basilar seja redimensionada, haja vista a fundamentação inidônea empregada para negativação das vetoriais do art. 59, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15823766), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do esmero defensivo, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Na hipótese, insurge-se a defesa, unicamente, no tocante à reprimenda estabelecida, no intuito de que a pena basilar seja redimensionada, haja vista a fundamentação inidônea empregada para negativação das vetoriais do art. 59, do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Isto posto, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgo procedente a acusação e condeno
MARCOS ANDRÉ SARAIVA FERREIRA
, nas penas descritas nos artigos 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro e art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006 em relação a vítima Alcilene da Costa Pereira.

Dosimetria

3. Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, cometido contra a mulher por razões dessa condição. Culpabilidade extremamente elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime não são justificáveis, pois decorrente do sentimento de posse que o réu nutria pela vítima. As circunstâncias do crime são graves já que cometido quando a vítima possuía pouca capacidade de se defender, já que foi atingida em seu quarto enquanto estava descansando, estando ela sob o efeito de álcool. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de feminicídio, em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que

reduzo a pena em 1 (um) ano, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes,

concretizo, nesta fase, a pena em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno concreta a pena final em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.”
(grifei)

Consoante cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, punido o delito de homicídio qualificado, abstratamente, com pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, fixou o Juízo
a pena-base do recorrente em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja, abaixo do patamar médio legal,
por considerar desfavoráveis ao apenado, sua
culpabilidade,
os
motivos
e as
consequências do crime.

Na
primeira etapa
, no tocante à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, ela se

sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo o acentuado grau de reprovabilidade do apelante, por representar execrável conduta machista, amplamente combatida.

Ademais, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa.

No caso, nota-se que a culpabilidade do recorrente ainda se faz de maior censurabilidade, quando se observa o histórico de agressões perpetradas pelo réu contra a vítima, consoante amplamente referido pela prova testemunhal. Além disso, é ainda mais desprezível sua conduta de abandonar o corpo de sua então companheira na residência e evadir-se, vindo o crime a ser descoberto somente após forte odor sentido pela vizinhança, revelando, assim, total insensibilidade do réu durante a prática do crime.

No que concerne aos
motivos do crime
, também pesam contra o recorrente, já que imbuído por razões de somenos importância, com sentimento de posse sobre sua companheira.

De igual modo, as
circunstâncias
do crime devem ser negativamente valoradas.

Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. Conforme fundamenta o Magistrado sentenciante, as circunstâncias do crime são graves, já que cometido quando a vítima possuía pouca capacidade de se defender, já que foi atingida em seu quarto enquanto estava descansando, estando ela sob o efeito de álcool.

Há de destacar a inexistência de
bis in idem
nesse ponto, haja vista que não condenado o réu, e sequer quesitada, a qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 121, do CPB, atinente à impossibilidade de defesa do ofendido.

Deveras, a elevação da reprimenda basilar não obedece a critérios aritméticos e, no caso, a prevalência de duas vetoriais desfavoráveis, enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, bastante próximo, inclusive, ao patamar de 1/8 (um oitavo), considerado a partir do intervalo da pena abstratamente cominada.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não se vislumbra, ademais, mácula nas demais fases da dosimetria da pena. Na segunda etapa, reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, a sanção foi reduzida em 01 (um) ano, impondo-se ao réu a reprimenda, definitiva e concreta, de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à míngua de outras causas modificativas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024